Tribunal: STF
Processo: ARE 1429426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE MARINGÁ. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LICENÇA PRÉVIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSBORDO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS TERMOS TRANSBORDO E BALDEAÇÃO QUE TEM RELEVÂNCIA APENAS PARA FINS TRIBUTÁRIOS. EXERCÍCIO DO PODERDE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VOCÁBULO NO SENTIDO COMUM DA PALAVRA. GARANTIA DOS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA OBSERVADA. VÍCIO NA BASE DE CÁLCULO DA MULTA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA FIXA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GRADAÇÃO DOS PERCENTUAIS PARA AS FAIXAS SUBSEQUENTES, QUANDO EXCEDIDA A FAIXA INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 150, VI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para fins do exercício do poder de polícia pelo Município de Maringá, essa diferenciação quanto ao sentido jurídico-tributário da palavra é irrelevante, haja vista que, em seu sentido comum, transbordo quer dizer ato de transferência ou passagem de mercadorias, não fazendo diferença se ela é feita de forma direta, de um caminhão para outro, ou indireta, após a formação de lote.



    Assim, para o Município de Maringá realizar sua atividade fiscalizatória/administrativa, e não fiscal/tributária, o que importava saber era se a empresa tinha ou não autorização para promover a atividade que estava desempenhando no local, qual seja o descarregamento e carregamento de mercadorias, tanto o mediato quanto o imediato.



    Com efeito, em que pese o ordenamento jurídico pátrio ser uno, é comum que um mesmo termo seja empregado com diferentes significados, como ocorre, exemplificativamente, com o termo produto, que, para o direito do consumidor, consiste em “qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial” (art. 3º, § 1º do CDC), enquanto que para o direito civil, consiste em “bens acessórios que saem da coisa principal, diminuindo a sua quantidade e substância” (Tartuce, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016, p. 204).



    Por conseguinte, certo é que a utilização do termo transbordo no auto de infração em sentido distinto do aduaneiro-tributário não inquinou o ato administrativo, pois é fato incontroverso que a empresa recebia “soja em transferência de outros estabelecimentos da empresa, vindos do Estado do MT para armazenamento e posterior remessa para formação de lote de exportação no Porto de Paranaguá” (mov. 1.5, p. 7), atividade para a qual não possuía licença. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente